Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO PREPARO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ENCARGOS LEGAIS.
1. Após a devida intimação, a ausência de regularização da representação processual e do recolhimento do preparo acarretam o não conhecimento do recurso (CPC, arts. 76, § 2o, I c/c 932, III e 1007).
2. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). Contudo, a inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem.
3. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedente deste Tribunal.
4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.